Tribunal: CARF
Processo: 10580.730798/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.730798/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.360 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Recorrente
ABSOLUT TECHNOLOGIES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 31/08/2007
PRELIMINAR. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa no indeferimento de diligências
quando o julgador entende que há nos autos elementos suficientes para o seu
livre convencimento. Preceitua o artigo 18 do Decreto n.o 70.235 de 1972 que a
autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
NORMAS PROCESSUAIS. COMPENSAÇÃO COMO MATÉRIA DE
DEFESA.
Em regra, é inadmissível a pretensão da compensação como matéria de defesa
pretendendo a extinção do crédito tributário. A compensação e a impugnação a
auto de infração são incompatíveis, por obedecerem a ritos procedimentais
administrativos próprios e independentes.
AUDITORIA.
DIFERENÇA
EM
VALORES
ESCRITURADOS
E
DECLARADOS EM DCTF.
Mantêm-se a exigência decorrente das diferenças verificadas entre os valores
de IPI escriturados e os declarados/pagos quando a autuada não comprovar a
extinção do crédito tributário lançado, antes de iniciado o procedimento de
oficio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para afastar a nulidade arguida e, no mérito, negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730798/2010-78
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.360 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730798/2010-78

Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Aniello Miranda Aufiero Junior
(Presidente). Ausentes os Conselheiros Mariel Orsi Gameiro e João José Schini Nortbiatto, por
motivo justificado.

Relatório
Trata o processo de Auto de Infração, para exigência do IPI e acréscimos legais,
totalizando o montante de R$ 186.016,30, devido pelo sujeito passivo no mês de agosto/2007,
cujo valor encontra-se escriturado no Livro de Registro e Apuração do IPI e não foi objeto de
declaração pelo contribuinte em DCTF.
Na impugnação de fls.252/391, insurge o sujeito passivo contra os valores ora
lançados, apresentando planilhas com a finalidade de demonstrar que, após a compensação de
todos os tributos, remanesceram saldos favoráveis à autuada.
Especificamente em relação ao IPI, informa que de janeiro a agosto de 2007 foi
recolhido indevidamente ou a maior a soma de R$ 74.195,29. Em relação ao valor devido de
R$90.408,90, após abater os referidos indébitos, restou um saldo de R$ 16.213,61, cujo montante
entende estar extinto mediante compensação dos demais valores favoráveis à impugnante,
remanescentes de retenções na fonte devidamente validadas pela autoridade fiscal.
Dessa forma, requer a improcedência do presente lançamento fiscal,
considerando-o improcedente pelo seu total, tanto no que se refere ao valor original quanto à
multa de ofício e demais acréscimos.
Menciona o instituto da compensação e aduz que, existindo saldos oriundos de
retenções na fonte, devidamente comprovados e validados pela autoridade fiscal, é de justiça que
tais valores sejam entre si compensados na sua origem, motivo pelo qual entende não prosperar o
lançamento de ofício. Transcreve decisões administrativas sobre o tema.
Ao final, requer o cancelamento deste auto de infração e, caso necessário, a
produção de outras provas em direito admitidas.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Belém/PA, nos termos do Acórdão
no 14-85.971, de 16/05/2018 (fls.396//399), que, por unanimidade de votos, concluiu pela
improcedência da Impugnação, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 31/08/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DECLARATÓRIO DA
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO PELA
AUTORIDADE FISCAL.
A compensação de tributos e contribuições no âmbito da Receita Federal do Brasil
constitui faculdade concedida ao sujeito passivo para quitação dos tributos devidos e se
processa mediante a apresentação de documento declaratório de compensação, não
sendo legalmente prevista a compensação de ofício por ocasião do lançamento do
crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.360 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730798/2010-78

Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a interessada apresentou Recurso Voluntário de fls.1443/1458, por
meio do qual reprisa as alegações trazidas na Impugnação e acrescenta a alegação de violação ao
princípio da ampla defesa e contraditório, devido ao fato da decisão da DRJ ter negado o pedido
de produção de prova. Por fim, requer a realização de diligência a fim de comprovar a existência
de créditos remanescentes de retenções na fonte devidamente validadas pela autoridade fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso 06/06/2018 (fl.404) e protocolou
Recurso Voluntário em 09/07/2018 (fl.405) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da preliminar de nulidade da decisão da DRJ:
Primeiramente, quanto à nulidade do acórdão recorrido por violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a negativa, por parte da decisão de
piso, na realização de diligencia, cumpre esclarecer que o indeferimento de diligências e perícias
é perfeitamente admitido quando a autoridade julgadora considerá-las prescindíveis para a
formação do seu livre convencimento e para a solução do litígio. O fundamento para o
indeferimento encontra-se previsto no rito do processo administrativo fiscal federal (PAF),
consoante art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 e alterações:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Nesse caso específico, o julgador a quo entendeu por suficientes as informações
relativas ao processo produtivo fornecido pela própria interessada, em que foram explanados os
aspectos necessários à análise do direito ao crédito em relação às entradas dos produtos.
Ademais, não há que se cogitar em nulidade das decisões administrativas: (i)
quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação legal e motivação;
(ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto
70.235/19722; (iii) quando o processo administrativo proporciona plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.360 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730798/2010-78

Destarte, apesar do inconformismo da recorrente em relação ao tema, não
vislumbro causa de nulidade no indeferimento de produção de prova pericial, razão porque
rejeito a preliminar.
III – Do mérito:
Cumpre num primeiro momento, esclarecer que o processo sob análise diz
respeito, única e exclusivamente, à lavratura de Auto de Infração para exigência do IPI, referente
ao período de agosto/2007, decorrente da constatação de diferenças entre os valores escriturados
e os efetivamente declarados pelo sujeito passivo, na medida em que restou evidenciado no
período.
Ressalte-se, primeiramente, que a recorrente enquanto impugnante, não contestou
a falta de recolhimento do IPI como apontada pela Fiscalização. Trata-se, portanto de matéria
preclusa nesta instância recursal. Sua linha de defesa contra o mérito, trata-se unicamente no
sentido de obter o cancelamento da autuação mediante o reconhecimento administrativo da
existência de direito creditório da contribuinte contra a Fazenda Pública e a posterior
compensação com os valores apurados de oficio.
Pois bem, consta do Relatório Fiscal (fls.228/229), parte integrando ao Auto de
Infração, a informação de que foi instaurado Mandado de Procedimento Fiscal, relativo ao
período de janeiro a dezembro do ano de 2007, para apurar divergências não só em relação ao
IPI, como também IRPJ, CSLL, PIS/COFINS.
Naquela oportunidade, em consulta às DIRF (Declaração de Imposto Retido na
Fonte) entregues pelas fontes pagadoras contatou-se que a contribuinte sofreu retenção na fonte
no valor de R$ 735.622,15, que foram considerados pela Autoridade Fiscal, e com relação aos
débitos tributários declarados em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais),
efetuou-se o confronto dos mesmos com os pagamentos efetuados.
Consta na verificação do IPI, que os saldos a débito escriturados no Livro de
Apuração do IPI apontavam divergência com os débitos declarados em DCTF nos meses de
agosto, setembro e outubro/2007. Dessa feita, intimada a justificar as diferenças mensais, que
somaram R$ 257.027,50, o contribuinte comprovou o pagamento de R$ 22.564,25, do período de
apuração de 15/10/2007 e mais R$ 125.160,84, do período de apuração de 31/12/2007, efetuando
a compensação da diferença (R$ 19.198,31), restando um saldo devedor de IPI no valor de R$
90.408,90.
Oportuna a transcrição de trechos contido no Relatório Fiscal. Vejamos:
(...)
Consulta às DIRF (Declaração de Imposto Retido na Fonte) entregues pelas fontes
pagadoras constatou que o contribuinte sofreu retenção na fonte no valor de R$
735.622,15, aí inclusos o imposto de renda, a contribuições social sobre o lucro, o PIS e
a COFINS. Para o cálculo dos valores retidos na fonte, mensalmente, por tributo,
analisou-se cada fonte pagadora e o respectivo código da receita, efetuando-se a
repartição de cada tributo.
No que tange aos débitos tributários declarados em DCTF (Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais), efetuou-se o confronto dos mesmos com os pagamentos
efetuados, constatando-se que, no 2o trimestre de 2007, houve recolhimento de IRPJ de
R$ 24.285,77, sem a respectiva declaração deste débito em DCTF. Da mesma forma, no
3o trimestre de 2007, houve recolhimento de CSLL de RS 915,66, sem a declaração
deste débito em DCTF. Através do Termo de Intimação Fiscal n° 004 o contribuinte foi
intimado a apresentar declarações retificadoras da DCTF desses dois tributos, ns
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.360 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730798/2010-78

respectivos trimestres, igualando os débitos (anteriormente nulo) aos valores dos
recolhimentos efetuados.
Na verificação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), observou-se que
os saldos a débito escriturados no Livro de Apuração do IPI apontavam
divergências com os débitos declarados em DCTF nos meses de agosto, setembro e
dezembro/2007. O fato foi objeto do Termo de Intimação Fiscal n° 004, o qual intimou
o contribuinte a justificar tais diferenças mensais, que somaram R$ 257.027,50. Em
resposta, o contribuinte comprovou o pagamento de R$ 22.564,25, do período de
apuração de 15/10/2007 e mais R$ 125.160,84, do período de apuração de 31/12/2007,
efetuando a compensação da diferença (R$ 19.198,31). Desta feita, é devido o
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE IPI de R$ 90.408,90, escriturado a débito no livro de
registro e apuração de IPI no mês de agosto de 2007, sem recolhimento nem declaração
tempestiva em DCTF. Ressalte-se que o contribuinte efetuou, sem nenhuma repercussão
legal a seu favor, retificadora da DCTF em 21/10/2010, no curso da ação fiscal, do
débito de IPI supramencionado (R$ 90.408,90), na tentativa de escusar-se da cobrança
através de auto de infração deste valor, acrescido da multa de ofício.
(...)
III) DO AUTO DE INFRAÇÃO
1) Falta ou insuficiência de recolhimento - IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IPI
O lançamento de ofício materializado no auto de infração consistiu na exigência dos
tributos federais incidentes sobre as receitas auferidas, vez que o contribuinte não
declarou em DCTF nem recolheu integralmente os montantes devidos de forma integral.
As planilhas denominadas "Base de Cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição
Social sobre o Lucro", "Apuração dos Valores de IRPJ e CSLL a Pagar no Lucro
Presumido" e 'Apuração dos Valores de PIS e COFINS a Pagar no Lucro Presumido"
apresentam os valores lançados exibem, respectivamente, a apuração das receitas
tributáveis e do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Nestas planilhas foram considerados
também as retenções na fonte (de acordo com a DIRF e detalhadas na planilha
"Retenções na Fonte dos Tributos Federais") sofridas e os débitos declarados em
DCTF pelo contribuinte ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL (pagos ou não).
No que se refere ao IPI, o crédito tributário constituído diz respeito a débito
escriturado pelo contribuinte em seu Livro de Registro e Apuração do IPI (anexo
ao processo), no mês de agosto de 2007, mas não declarado em DCTF e nem
recolhido. (grifou-se)
Insurge-se a recorrente contra os valores lançados, defende a existência de saldo
credor decorrente de pagamento a maior de IPI e valores retidos que não foram considerados
pela Autoridade Fiscal. Dessa forma pugna pelo reconhecimento da compensação de ofício e a
declaração de total quitação do débito objeto dos autos. Vejamos:
A Recorrente foi surpreendida com o recebimento do Auto de Infração do IPI no qual a
Receita Federal do Brasil apresentou como valor devido o montante de R$90.409,90, a
título de IPI, fato gerador 31/08/2007.
Observa-se que a Recorrente, após ter realizado pagamentos indevidos a título de IPI,
encontra-se credora informa que foi recolhido indevidamente a título de IPI e portanto
encontra-se credora perante a Receita Federal do Brasil, conforme tabelas colacionadas
à \Impugnação outrora apresentada, os quais representam o montante de R$ 74.195,29
(setenta e quatro mil conto e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos).
Deduzida tal parcela, remanesceu, ainda, o montante de R$16.213,61 (dezesseis mil
duzentos e treze reais e sessenta e um centavos), os quais deveriam ter sido
compensados com os valores existentes a título de retenções na gente, devidamente
validadas pela Autoridade Fiscal.
Ainda, no tópico “DA COMPENSAÇÃO”, aduz que: “No caso em tela, temos
claramente situação de aproveitamento de créditos decorrentes de pagamento a maior de IPI e
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.360 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730798/2010-78

valores retidos, os quais, mesmo após quitar o débito na sua totalidade, ainda apresentam saldo
credor em favor da Recorrente”. E conclui que não existe lógica no fundamento do acórdão
recorrido, pois constatada a existência de crédito a compensação de ofício dos valores é medida
que se impõe, sob pena de configurar-se locupletamento, ao passo eu revela-se totalmente
insubsistente o lançamento fiscal.
Neste passo, entendo que não assiste razão à recorrente.
Esclareça-se de antemão, que a autoridade de primeiro grau afastou a pretensão da
recorrente sobre a compensação de ofício, por ausência de previsão legal. Ainda, afirma que
“não consta nos autos qualquer elemento apto a demonstrar que, anteriormente ao início do
procedimento fiscal, o sujeito passivo teria apresentado declaração de compensação dos valores
constituídos por meio deste auto de infração”
Oportuna a transcrição da íntegra:
Alegação de compensação dos valores lançados
Procedendo à análise dos argumentos apresentados pela impugnante, depreende-se que
os fatos controversos cingem-se à existência de crédito em favor do sujeito passivo e à
possibilidade de sua compensação.
De acordo com o entendimento manifestado pela impugnante, a existência de saldos a
favor do sujeito passivo, tanto em relação ao IPI quanto aqueles decorrentes de
retenções e recolhimentos não aproveitados em sua totalidade, deveriam ser
aproveitados para quitação dos valores devidos em outras competências mediante
compensação, evitando, dessa forma, o lançamento dos montantes incluídos neste auto
de infração.
Não assiste, contudo, razão à impugnante.
Isso porque não consta nos autos qualquer elemento apto a demonstrar que,
anteriormente ao início do procedimento fiscal, o sujeito passivo teria apresentado
declaração de compensação dos valores constituídos por meio deste auto de infração.
Sobre o tema, dispõe a Lei no 9.430/1996, em seu artigo 74:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(grifos não constam no original).
Depreende-se do dispositivo supra transcrito que a compensação relativa a tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil constitui uma faculdade conferida ao
sujeito passivo para quitação dos débitos junto ao órgão e demanda, para a extinção do
crédito tributário, a apresentação de uma declaração de compensação para essa
finalidade.
Tratando-se, portanto, de instituto cuja aplicação, nesse caso, demandaria uma atividade
comissiva por parte do sujeito passivo, não se vislumbra a possibilidade da fiscalização
realizar tal compensação de ofício, como pretende demonstrar a impugnante em seus
argumentos.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.360 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730798/2010-78

A corroborar esse entendimento, podemos transcrever o artigo 26 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, a qual disciplinava, à época, a
compensação efetuada pelo sujeito passivo, nos seguintes termos:
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
a quaisquer tributos e contribuições administrados pela SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à SRF da Declaração de Compensação gerada a partir
do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à SRF do formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo IV, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
(grifo não consta no original)
Ressalto, mais uma vez, não constar nos autos qualquer fato comprobatório da
existência de DCOMP para compensação do IPI devido na competência agosto/2007 e
abrangidos por este auto de infração.
Assim, não tendo sido efetuada a compensação nos termos da legislação de regência,
não pode ser acolhido o argumento de que o lançamento seria improcedente por não ter
levado em conta a existência de créditos passíveis de serem compensados.
PELO EXPOSTO, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário.
Como evidenciado pela decisão de piso, o procedimento de reconhecimento e
aproveitamento de direito creditório tem requisitos e rito próprios. De acordo com o regime legal
de compensação, por sobre existirem regras para a formalização de compensação, a autoridade
julgadora é incompetente para se manifestar originalmente acerca da existência, regularidade e
magnitude de crédito tributário eventualmente detido pela contribuinte, assim como a respeito da
possibilidade de sua compensação. Sendo assim, é imprópria a utilização do recurso à
compensação em sede de impugnação.
Releva, no caso, considerar a autonomia processual em razão da causa de pedir.
Não se pode confundir o presente processo, que versa sobre a constituição e exigência de crédito
tributário, com o de restituição ou compensação de seu objeto. Enquanto aquele trata de
exigência imposta ao sujeito passivo daquilo que o ente tributante entende devido, este tem por
objetivo recuperar pagamentos indevidos ou a maior, em razão de direitos alegados pelos
contribuintes. As situações são distintas, requerendo procedimentos igualmente distintos. O
processo fiscal originado do lançamento por falta de pagamento de tributo não é sede para
apreciação de pedido de compensação com pagamentos indevidos, visto que eventuais créditos
tributários do sujeito passivo devem ser liquidados em procedimento administrativo próprio.
Destaca-se que a jurisprudência do CARF é firme em relação a impossibilidade de
se trazer as possíveis compensações para serem discutidas no processo do auto de infração.
Vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/03/1996, 30/04/1996, 31/05/1996, 31/07/1996, 31/01/1997,
31/10/1997, 28/02/1998, 31/07/1998, 30/09/1998, 31/10/1998, 31/12/1998, 28/02/1999,
31/03/1999, 30/04/1999, 31/05/1999, 31/10/1999, 31/12/1999
LANÇAMENTO DE MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. DEPÓSITOS
JUDICIAIS TEMPESTIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.360 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730798/2010-78

Não incide multa de ofício e juros de mora sobre parcelas de valores depositados
judicialmente tempestivos, mantém-se a exigência apenas sobre as parcelas
correspondentes às diferenças não depositadas.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO COM DÉBITOS LANÇADOS POR MEIO DE AUTO
DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação tributária tem rito próprio, nos termos dos artigo 170 do Código
Tributário Nacional - CTN e da lei no 9.430/96. No presente caso, a compensação
de crédito tributário de ofício mediante lançamento por meio de auto de infração é
vedada, eventuais débitos devem ser liquidados por procedimento administrativo
próprio.
(Acórdão no 9303-010.055 – CSRF / 3a Turma, Processo no 13808.006387/2001-53,
Relator Conselheiro Demes Brito, Sessão de 23 de janeiro de 2020). (grifou-se)
Portanto, tendo em vista que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de
comprovar a inconsistência nas conclusões do trabalho de fiscalização, pelo contrário, postulou a
existência de um pretenso crédito de IPI (matéria estranha a esses autos), deve ser mantida a
decisão da DRJ por seus próprios fundamentos.
IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para afastar a nulidade
arguida e no mérito negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 426
DF CARF MF
Original